Tribunal: TJBA
Processo: 0000062-48.2012.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000062-48.2012.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILNARA DANTAS CARVALHO e outros (2)

Advogado(s)
:
ARNULFO PIEROTE SILVA, MONA LISA MACHADO TRINDADE

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO APÓS NOVE ANOS DE EXERCÍCIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO. REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO DE VERBAS PRETÉRITAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Jussiape contra sentença proferida pela 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Livramento de Nossa Senhora, que declarou a ilegalidade da exoneração das servidoras, nomeadas em 2000 após aprovação em concurso público, e exoneradas em 2009 sem instauração de processo administrativo. A decisão reconheceu o direito à reintegração e condenou o Município ao pagamento dos vencimentos e vantagens devidas no período de afastamento, acrescidos de correção monetária e juros, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal cinge-se a definir: (a) a ocorrência ou não da prescrição quinquenal; (b) a legalidade da exoneração das servidoras fundamentada em suposta nulidade do concurso, sem prévio processo administrativo; e (c) as consequências jurídicas decorrentes, notadamente quanto à reintegração e ao pagamento das verbas remuneratórias referentes ao período de afastamento.

III. Razões de decidir: A ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de prescrição. A exoneração das servidoras, após aproximadamente nove anos de exercício, ocorreu sem observância do contraditório e da ampla defesa, garantias previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal. A autotutela administrativa não afasta a necessidade de processo administrativo quando o ato a ser anulado produziu efeitos concretos ao longo do tempo, impondo-se a observância dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. A alegação genérica de irregularidade no concurso, ainda que lastreada em parecer do TCM/BA, não autoriza a dispensa do procedimento administrativo individualizado. A assinatura de contratos temporários após a exoneração não configura renúncia de direitos, por ocorrer em contexto de afastamento ilegal. Reconhecida a nulidade do ato, impõe-se a reintegração das servidoras e o pagamento das verbas remuneratórias referentes ao período de afastamento.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “A exoneração de servidor efetivo por alegada ilegalidade do concurso exige prévia instauração de processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa. A anulação do ato exoneratório praticado sem tais garantias impõe a reintegração do servidor e o pagamento das verbas relativas ao período de afastamento.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
0000062-48.2012.8.05.0214,
da Comarca de LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA – BA, em que são Apelante e Apelados as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA